Tribunal: TJDFT
Processo: 0717524-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717524-51.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: LUANA SIMOES PINHEIRO, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ CIVIL. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO CORRESPONDENTE CAMBIAL. NUMERÁRIO NÃO ENTREGUE. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR PARA SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (CC, ART. 884). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE, POR INTEGRAR A CADEIA DE FORNECIMENTO (BACEN - RESOLUÇÃO 3.954/2011, ART. 2o E CDC, ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1o), PARA COM A CORRESPONDENTE CAMBIÁRIA, LIMITAÇÃO AO RESPECTIVO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ENTRE ELAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA: A. A de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica e oitiva de testemunha por carta precatória, porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472). B. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o). II. Mérito: A. A recorrente UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA sustenta, em síntese, que: (i) não participou da operação realizada “tão somente pelo requerente e pela corré J&amp;B”; (ii) “firmou contrato de correspondente cambiário exclusivamente com a empresa IEX Viagens e Turismo Ltda, inscrita no CNPJ no 16.745.130/0001-93, apenas em 17/02/2020, com início das atividades em 19/02/2020 e término (rescisão) em 08/04/2020”; (iii) “jamais realizou qualquer tipo de contratação da correspondente J&amp;B VIAGENS E TURISMO, CNPJ n.o 13.815.992/001-57”; (iv) a requerente teria voluntariamente assumido o risco do negócio; (v) a IEX e J&amp;B teriam extrapolado o limite dos poderes outorgados para o correspondente cambiário, uma vez que é vedada operação no mercado de câmbio paralelo (prática vedada pelo BACEN); (vi) a situação de pandemia (COVID-19) “interrompeu o giro de caixa que permitia à corre IEX realizar, embora à margem da legalidade, o pagamento de seus clientes finais”. B. A recorrente B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA assevera que: (i) “a B&amp;T não mais era vinculada à IEX quando das transações referidas”; (ii) “a B&amp;T não recebeu os valores, nem participou dos fatos de qualquer outro modo, isto é, não integrou a cadeia de consumo, visto que a suposta operação cambiária sequer foi registrada no Banco Central”; (iii) “os negócios praticados pela Autora são ilegais na forma da regulamentação cambial vigente”. C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14). D. O correspondente cambiário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, “à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações” (Resolução 3.954/2011 - BACEN, art. 2o). E. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. F. Nesse norte, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente (inadimplemento contratual), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado. G. No caso concreto, consoante as provas produzidas, verifica-se que: (i) a consumidora teria realizado transferência atinente à aquisição de dólares no importe de R$ 17.480,00 em 03.1o.2020, R$ 13.680,00 em 07.1o.2020 e R$ 4.350,00 em 04.3.2020, a perfazer o total de R$ 35,510,00, cuja entrega estaria agendada para 03.4.2020 (ID. 23667701/23667707); (ii) a requerida J&amp;B (nome fantasia da IEX), a despeito de ter recebido os respectivos valores, não cumpriu sua obrigação contratual de entrega da moeda estrangeira; (iii) a partir de 17.02.2020 a UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA passou a figurar como correspondente de ações de câmbio da ré IEX, conforme extrato emitido pelo Banco Central (ID. 23667810, pág. 2); (iv) a B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, apesar de afirmar que o vínculo contatual estabelecido com a IEX teria se encerrado em 10.12.2020, mediante notificação extrajudicial (ID. 23667873), não comprovou que o referido descredenciamento constasse no sistema do BACEN; aliás, o documento de ID. 23667963, expedido pela área técnica do BACEN, conforme informações extraídas do Unicad, denota que o aludido vínculo cambial se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020 (realce nosso); (v) as transferências bancárias realizadas pela consumidora, concernente à operação de câmbio, teriam ocorrido em períodos em que a IEX atuava como correspondente cambial de ambas as recorrentes, conforme vínculo contratual já devidamente explicitado, razão pela qual a responsabilidade solidária deverá ser limitada a vigência de cada respectivo período contratual. H. Lado outro, a alegação de que a operação realizada entre a consumidora e a correspondente cambiária (compra de moeda estrangeira para entrega futura) é vedada pelo BACEN, não elide a responsabilidade da instituição contratante, porquanto, além de garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, é seu dever instituir controle e fiscalizar eventuais irregularidades (Resolução 3.954/2011 - BACEN, artigos 2o, 4o, 8o, inciso IX e 14). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1325429, DJE: 24/3/2021; 6a Turma Cível, acórdão 1321532, DJE: 18/3/2021; 3a Turma Recursal, acórdãos 1331868 e 1331776, DJE: 23/4/2021. I. Nesse quadro fático-jurídico, não comprovado o adimplemento da obrigação, tem-se por impositiva a devolução da quantia despendida na operação de câmbio para se evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884), sem prejuízo de eventual ação de regresso em desfavor da correspondente cambial, se for o caso. No entanto, a responsabilidade solidária das recorrentes com a correspondente cambial deverá ser limitada ao respectivo período de vigência contratual entre elas (Resolução 3.954/2011 - BACEN, art. 2o), ou seja, transferências realizadas em 03.1o.2020 (R$ 17.480,00) e 07.1o.2020 (R$ 13.680,00) a B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA responderia solidariamente, e a realizada em 04.3.2020 (R$ 4.350,00) seria a UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Apenas nesse ponto, a sentença merece reforma. III. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Recursos conhecidos e parcialmente providos para limitar a solidariedade da B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA para com a correspondente cambial ao respectivo período de vigência contratual estabelecida entre as partes, consoante o “item II, letra I” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.” A parte recorrente alega violação ao art. 5o, XXXII da Constituição Federal. Aduz que o acórdão recorrido viola o Código de Defesa do Consumidor. Aponta que, indevidamente, está sendo responsabilizado o recorrente por ato ilícito de terceiro e que sequer participou do negócio jurídico. Alega que o acórdão recorrido tutela o consumidor na realização de um negócio nulo e ilegal. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID 27075856. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: "Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares." (ARE 1144013 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/12/2018). Ademais, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito